Tribunal: TCU
Processo: 021.538/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil concedidas no âmbito da Coordenadoria Estadual do Dnocs no Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil referente a servidor da Coordenadoria Estadual do Dnocs no Ceará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 5548/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e conceder registro à pensão civil instituída por Fábio Ramos Cavalcante em favor de Fábio Ramos Cavalcante Filho; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Coordenadoria Estadual do Dnocs no Ceará; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.